Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-64.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701424-64.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUV SOFTWARE E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA AGRAVADO: GENTE TELECOM DO BRASIL EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória, em cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de nulidade da citação e demais atos seguintes praticados no processo, postulando por designação de nova audiência, bem como que rejeitou a impugnação ao valor da execução. Postula a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar o andamento do processo e, ao fim, requer que seja reconhecida a nulidade da citação e atos subsequentes e acolhida a impugnação ao valor executado. DECIDO. Examina-se os requisitos de plausibilidade do direito alegado e o perigo de dano (art. 300 do CPC) para a concessão da antecipação da tutela recursal. No caso em tela, vislumbro, em exame de cognição sumária, a presença dos requisitos. Em diligência por oficial de justiça no endereço indicado na inicial, em 24/06/2021, foi certificado que a ré/recorrente era desconhecida no local (ID 96197813 – processo de origem 0722248-64.2021.8.07.0016). Em diligência datada de 16/02/2022 já na fase de cumprimento de sentença, o oficial de justiça foi informado pela recepção do edifício que a sociedade empresarial havia se mudado do local há cerca de um ano (ID 116040560), o que permite concluir que a citação de ID 100729804, em 10/08/2021, que era verdadeira a informação de que a parte não era conhecida no local. A baixa da inscrição no CNPJ é de 15/12/2020 reforçando a tese de que a empresa já não mais existia no local (ID 116040561). Diante deste contexto fático, a carta do Correios recebida na Portaria, sem identificação, em 10/08/21, não constitui elemento de prova idônea de que a citação alcançou o seu objetivo. Nesse quadro, reputo presentes a verossimilhança da alegação, bem como o fundado receio de dano irreparável a justificar a concessão do efeito suspensivo. ANTE O EXPOSTO, defiro o efeito suspensivo para sobrestar o curso do cumprimento de sentença até que ultimado o julgamento do presente recurso pela Turma. Oficie-se ao Juiz processante solicitando informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Diante da extinção da pessoa jurídica, o recorrente deverá regularizar a sua representação processual. (e) Brasília/DF, 17 de agosto de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito